Tribunal: TJDFT
Processo: 0719280-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ATUAÇÃO POLICIAL. MANIFESTAÇÃO POPULAR. VANDALISMO. DANO A VEÍCULO. IMPREVISIBILIDADE. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade objetiva estatal, tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos.
2. A responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público.
3. Na espécie, não se demonstrou a alegada conduta omissiva da força de segurança estatal, mormente diante da imprevisibilidade dos fatos, uma vez que a manifestação popular ocorreu de forma inesperada e de modo não usual aos protestos.
3.1. A presença de aparato policial próximo ao carro do apelante não significa o dever de impedir todo e qualquer ato de vandalismo, mormente diante da ausência de conhecimento prévio de plano que envolvia, especificamente, o incêndio a veículos particulares. A situação reveste de imprevisibilidade o episódio ocorrido com o recorrente e, portanto, afasta a imposição ao Estado da responsabilidade.
3.2. Diante da ação dolosa de terceiros e da não demonstração da omissão no dever de segurança prestado pelo órgão estatal, não subsiste o dever de indenizar.
4. Apelação conhecida e não provida.